Tribunal: TJBA
Processo: 0751275-02.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0751275-02.2018.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s):

APELADO: SCHEYLA QUEIROZ DE OLIVEIRA

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS (ISS). SENTENÇA EXTINTIVA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ART. 485, VI DO CPC.
EXECUÇÃO FISCAL EM VALOR SUPERIOR AO PARÂMETRO APLICADO AO CASO. LEI N.º 7.186/2006. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em Exame:

1. Cuida-se de apelação interposta pelo Ente Público exequente em face da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito por ausência de interesse processual em face do montante executado, com base no art. 485, inc. VI do CPC.

II. Questão em Discussão:

2. A questão em discussão consiste em: (i) avaliar se valor da execução fiscal se configura superior aos parâmetros que fundamentem insurgência do município apelante; (ii) analisar falta de interesse processual do Ente Municipal.

III. Razões de Decidir:

3. Da análise dos autos, verifica-se que merece guarida a insurgência recursal, uma vez que trata-se de execução fiscal em valor superior aos parâmetros utilizados pelo juízo primevo para a extinção do feito.

4. Não há de se presumir, nesse contexto, o desinteresse processual.

5. Sentença anulada, determinando-se o retorno dos autos à origem para o prosseguimento regular do feito.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e provido
. Sentença anulada.

Tese de julgamento
: 1. Verificado valor da execução acima dos parâmetros utilizados para determinar extinção do feito. 2. Ausente desinteresse processual do ente municipal. 3. Sentença anulada com remessa dos autos à origem.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível
n.º
0751275-02.2018.8.05.0001
,
tendo como apelante,
MUNICÍPIO DE SALVADOR
, e apelado,
SCHEYLA DE OLIVEIRA MENEZES.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e
m
conhecer e dar provimento
ao recurso de apelação conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22E